Tribunal: TJPA
Processo: 0801033-10.2024.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801033-10.2024.8.14.0123

APELANTE: CLUBE BRADESCO DE SEGUROS

APELADO: MANOEL JUVENTINO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE RECURSAL. RECURSO INTERPOSTO POR PESSOA JURÍDICA DIVERSA DA PARTE SUCUMBENTE. INEXISTÊNCIA DE MERO ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDIÇÃO DE TERCEIRO PREJUDICADO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em ação ajuizada por Manoel Juventino de Sousa em face de Clube Bradesco de Seguros, declarou a inexistência de relação jurídica referente a contrato de seguro, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais e aos ônus sucumbenciais. No recurso, o Banco Bradesco S.A. alegou, entre outros pontos, ilegitimidade passiva, insuficiência probatória, inexistência de dano moral, excesso do quantum indenizatório e impossibilidade de repetição em dobro, sobrevindo intimação para manifestação sobre a legitimidade recursal, à qual o apelante respondeu tratar-se de mero erro material no nome da parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se Banco Bradesco S.A., que não figura como réu na sentença recorrida, possui legitimidade para interpor apelação nos autos; e (ii) estabelecer se a indicação do Banco Bradesco S.A. no recurso configura mero erro material sanável ou substituição subjetiva substancial da parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os autos de origem identificam de forma clara e reiterada que a demanda foi proposta em face de Clube Bradesco de Seguros, que foi a parte sucumbente na sentença.

O recurso de apelação foi interposto e subscrito em nome de Banco Bradesco S.A., com expressa qualificação dessa pessoa jurídica como recorrente e ré, além do desenvolvimento de tese defensiva própria voltada a afastar sua responsabilização.

A discrepância entre Clube Bradesco de Seguros e Banco Bradesco S.A. não revela lapso gráfico ou inexatidão formal, mas substituição subjetiva consciente da parte recorrente, incompatível com a noção técnico-processual de erro material.

O art. 996 do CPC restringe a legitimidade recursal à parte vencida, ao terceiro prejudicado e ao Ministério Público, cabendo ao terceiro demonstrar afetação direta à sua esfera jurídica.

Banco Bradesco S.A. não figura como réu na sentença, não foi condenado nominalmente e não interpôs recurso na condição de terceiro juridicamente prejudicado, com demonstração concreta de prejuízo jurídico próprio.

Os arts. 17 e 18 do CPC impedem que pessoa jurídica estranha à relação processual pleiteie, em nome próprio, direito alheio sem autorização legal.

A jurisprudência do STJ afasta o conhecimento de recurso interposto por quem não é parte no processo nem demonstra interesse jurídico para intervir na causa.

A semelhança entre denominações empresariais, eventual vinculação econômica entre as entidades ou a atuação do mesmo patrono não suprem a ausência de legitimidade recursal, porque a legitimidade não se transmite por afinidade nominativa, grupo econômico ou patrocínio comum.

O conhecimento do recurso, nessa hipótese, implicaria indevida mutação subjetiva da relação processual em segundo grau e afrontaria o devido processo legal e a estabilidade subjetiva da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação não conhecida.

Tese de julgamento
: 1. A legitimidade recursal pertence à parte vencida ou ao terceiro juridicamente prejudicado que demonstre afetação direta de direito próprio. 2. A interposição de recurso por pessoa jurídica diversa daquela que figura no polo passivo da demanda e foi sucumbente na sentença configura ausência de legitimidade recursal. 3. A substituição da identidade da parte recorrente não constitui mero erro material quando o próprio teor das razões recursais confirma a atuação deliberada de sujeito processual diverso. 4. A vinculação econômica, a semelhança nominativa entre pessoas jurídicas ou a atuação do mesmo patrono não autorizam a superação do pressuposto de legitimidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 18, 85, § 2º, 487, I, e 996.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 762143/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23.06.2016, DJe 02.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801033-10.2024.8.14.0123.

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MANOEL JUVENTINO DE SOUSA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
, em face da sentença proferida nos autos da ação ajuizada por
MANOEL JUVENTINO DE SOUSA
, na qual figura no polo passivo
CLUBE BRADESCO DE SEGUROS
, por meio da qual o Juízo da Vara Única de Novo Repartimento/PA julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença recorrida (Id
31211989)
teve o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC:

a)
DECLARO
a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato de seguro objeto da demanda, determinando à requerida que se abstenha de efetuar quaisquer descontos no benefício previdenciário do autor;

b)
CONDENO
a ré a restituir,
em dobro
, os valores descontados indevidamente, a serem apurados em cumprimento de sentença, acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso até 28/08/2024; a partir de 29/08/2024, os juros corresponderão à diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, conforme Lei nº 14.905/2024;

c)
CONDENO
a ré ao pagamento de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir desta sentença e acrescidos de juros de mora nos mesmos moldes acima;

d)
CONDENO
a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Havendo interposição de recurso, intime-se a parte adversa para contrarrazões, e independente do juízo de admissibilidade, autos ao TJPA, com as cautelas de praxe.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Novo Repartimento/PA, data certificada pelo sistema.

LURDILENE BÁRBARA SOUZA NUNES

Juíza de Direito Titular – VARA-NR

Em suas razões recursais de id
31211991
, a apelante
BANCO BRADESCO S.A
sustenta, em síntese,
(i)
a tempestividade do recurso, afirmando ter tomado ciência da sentença em 05/08/2025;
(ii)
, em preliminar, a ilegitimidade passiva do
BANCO BRADESCO S.A.
, ao argumento de que o autor atribui os descontos à empresa “CLUBE DE SEGUROS DO BRASIL”, sendo o banco mero executor técnico da movimentação bancária, sem participação na contratação, sem proveito econômico e sem responsabilidade pela cobrança, pugnando, por isso, pela extinção do feito em relação à instituição financeira;
(iii)
, no mérito, que a sentença não encontra amparo na moldura fática e probatória dos autos, uma vez que a parte autora não teria se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, limitando-se a alegações genéricas de ausência de contratação e autorização;
(iv)
a inexistência dos pressupostos para configuração do dano moral, por não haver comprovação de lesão concreta à esfera extrapatrimonial do demandante, tratando-se, segundo afirma, de mero aborrecimento;
(v)
sucessivamente, a necessidade de minoração do quantum indenizatório fixado a título de dano moral, por reputá-lo desproporcional;
(vi)
a fixação do termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por dano moral na data da citação, por se tratar, segundo defende, de responsabilidade contratual;
(vii)
a incidência da correção monetária sobre a indenização moral apenas a partir do arbitramento judicial;
(viii)
a impossibilidade de restituição em dobro, por ausência dos pressupostos legais, requerendo, subsidiariamente, sua conversão em restituição simples; e, ao final, requer a
reforma integral da sentença
, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados.

Contrarrazões no ID 31211999.

No ID 34439845 intimei a parte apelante para que se manifestasse sobre a legitimidade recursal.

Petição no ID 34734507 do apelante informando que trata-se de mero erro material no nome da parte.

VOTO

VOTO.

De início, impõe-se o exame dos pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente da legitimidade para recorrer, matéria antecedente e prejudicial ao conhecimento da apelação.

Com efeito, os autos de origem revelam, de modo claro, objetivo e reiterado, que a demanda foi proposta por
MANOEL JUVENTINO DE SOUSA
em face de
CLUBE BRADESCO DE SEGUROS
, assim constando expressamente na sentença de id 31211989, na qual o magistrado sentenciante identificou o autor e a ré e, ao final, julgou procedentes os pedidos em face desta última.

Não se está, pois, diante de autuação obscura, ambígua ou lacunosa: a sentença é textual ao indicar que o polo passivo da ação originária era integrado por
CLUBE BRADESCO DE SEGUROS
, e não por
BANCO BRADESCO S.A.
.

Não obstante isso, a petição de apelação de id 31211991 foi subscrita e apresentada em nome de
BANCO BRADESCO S.A.
, constando, já na petição de interposição, a afirmação expressa de que “
BANCO BRADESCO S.A., já qualificado nos autos em epígrafe
, vem (...) interpor RECURSO DE APELAÇÃO”, e, nas razões recursais, repete-se a indicação de “
Recorrente/Réu: BANCO BRADESCO S.A.
”, com desenvolvimento argumentativo próprio e específico no sentido de que a referida instituição financeira seria parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda, porque os descontos discutidos decorreriam de relação mantida com terceiro.

Ou seja, o próprio recurso não apenas foi formalmente interposto por pessoa jurídica distinta daquela que figura no polo passivo da demanda originária, como também desenvolve, de maneira deliberada, uma tese de defesa própria do Banco Bradesco S.A., buscando, em nome próprio, afastar a sua responsabilização processual.

Isso evidencia que não houve mero lapso gráfico, mero erro de digitação ou simples inexatidão material, mas inequívoca substituição subjetiva da parte recorrente, mediante a apresentação de inconformismo por pessoa jurídica diversa daquela demandada e sucumbente na sentença.

A distinção é juridicamente decisiva. Erro material, em acepção técnico-processual, diz respeito a inexatidões formais, lapsos ostensivos, equívocos de grafia, soma, referência ou transcrição, passíveis de correção sem alteração da substância subjetiva ou objetiva do pronunciamento judicial ou do ato processual.

Erro material é categoria restrita, vocacionada à correção de inexatidões evidentes, e não instrumento apto a legitimar a troca da parte processual ou a convalidar recurso manejado por sujeito estranho à relação processual. A substituição de
CLUBE BRADESCO DE SEGUROS
por
BANCO BRADESCO S.A.
não representa correção de detalhe acidental, mas alteração da própria identidade do recorrente, o que desborda, por inteiro, o conceito de mera inexatidão material.

O regime jurídico da legitimidade recursal, por sua vez, é expresso. O art. 996 do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Em harmonia com isso, o art. 17 do mesmo diploma prescreve que “
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
”, ao passo que o art. 18 estatui que “
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”. A conjugação desses dispositivos conduz a conclusão singela, mas incontornável: somente detém legitimidade recursal quem integra validamente a relação processual como parte vencida, ou quem demonstre, na qualidade de terceiro juridicamente prejudicado, afetação direta e imediata à sua esfera jurídica, o que não se presume e tampouco se extrai automaticamente de mera afinidade empresarial, semelhança nominativa ou vinculação econômica com a litigante originária.

No caso concreto,
BANCO BRADESCO S.A.
não se enquadra, à vista dos elementos constantes dos autos, em nenhuma dessas hipóteses legais. Não foi identificado como réu na sentença, não foi condenado nominalmente no título judicial examinado, tampouco interpôs recurso na condição de terceiro juridicamente prejudicado, com demonstração específica, concreta e autônoma de lesão direta a direito próprio. Ao contrário: apresentou-se como se fosse o próprio “réu” da causa, quando os autos de origem registram outro sujeito passivo, qual seja,
CLUBE BRADESCO DE SEGUROS
. E mais: em vez de deduzir eventual prejuízo reflexo ou superveniente em sua esfera jurídica, desenvolveu argumentação de mérito vocacionada a excluir a própria responsabilidade do Banco, em nítida tentativa de reposicionamento subjetivo da lide no momento recursal. Tal expediente não encontra respaldo no sistema processual civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece de recurso interposto por quem não é parte do processo e não figura na autuação, por ausência de pressuposto recursal. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1 . O recurso interposto por quem não é parte no processo nem demonstra interesse jurídico para intervir na causa não pode ser conhecido tendo em vista a ausência de legitimidade recursal. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 762143 DF 2015/0199295-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2016)

Em outro precedente, o STJ afirmou que “
é caso de ilegitimidade que enseja o não conhecimento do recurso
” quando a insurgência é deduzida por pessoa jurídica diversa daquela diretamente atingida no processo, ressaltando-se que a legitimidade recursal somente se reconhece quando o recorrente busca a defesa de direito próprio, efetivamente comprometido pela decisão judicial.

Esses precedentes, longe de fragilizarem a conclusão ora adotada, a reforçam com vigor. Com efeito, o STJ apenas admite a excepcional legitimidade recursal de sujeito não indicado como parte formal quando demonstrado, de maneira objetiva, que o recurso é manejado para a tutela de direito próprio diretamente atingido pela decisão. Não é esse o quadro dos autos. Aqui, o que se observa é algo diverso: uma pessoa jurídica que não figura como ré na sentença apresenta apelação em nome próprio, qualifica-se como “réu”, pretende substituir a recorrente natural da demanda e veicula tese de ilegitimidade passiva que, na prática, revela a desconformidade entre a sua identidade subjetiva e a estrutura da relação processual originária. Em vez de haver demonstração de terceiro juridicamente prejudicado, há, em verdade, confissão argumentativa de que o apelante não coincide com a parte demandada que sofreu os efeitos imediatos da sentença.

Também não prospera eventual raciocínio no sentido de que a semelhança entre as denominações empresariais, a vinculação econômica entre as entidades ou a atuação do mesmo patrono autorizariam relativização do pressuposto de legitimidade. O processo civil brasileiro é estruturado sobre a premissa da determinação subjetiva da demanda e da congruência entre partes, pedidos, causa de pedir e provimento jurisdicional. A legitimidade recursal não se transmite por afinidade nominativa, por identidade de grupo econômico ou por patrocínio comum. A parte sucumbente recorre; o terceiro prejudicado, se for o caso, recorre demonstrando o prejuízo jurídico próprio; o que não se admite é que pessoa jurídica distinta, sem demonstração de enquadramento nas hipóteses legais do art. 996 do CPC, passe a ocupar, por ato unilateral, a posição processual de quem efetivamente integrou o polo passivo da ação.

Frise-se, ainda, que o reconhecimento da ilegitimidade recursal de
BANCO BRADESCO S.A.
não decorre de formalismo estéril, mas de exigência elementar do devido processo legal. Admitir o conhecimento do apelo, na hipótese, significaria tolerar verdadeira mutação subjetiva da relação processual em segundo grau, sem observância das balizas legais e sem sequer haver indicação segura de que a pessoa jurídica efetivamente condenada —
CLUBE BRADESCO DE SEGUROS
— tenha, ela própria, manifestado inconformismo recursal. Isso vulneraria não apenas a disciplina da legitimidade, mas também a estabilidade subjetiva da demanda e a seriedade dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Por essas razões, reputo inviável o conhecimento da apelação. E faço-o, repita-se, porque
BANCO BRADESCO S.A. é parte ilegítima para recorrer nos presentes autos
, já que não figura como réu na sentença recorrida nem demonstrou a condição jurídica de terceiro prejudicado, nos termos do art. 996 do CPC. Ademais, a divergência entre
CLUBE BRADESCO DE SEGUROS
e
BANCO BRADESCO S.A.
não configura simples erro material, mas substituição subjetiva substancial e consciente do recorrente, confirmada pelo próprio teor das razões recursais, circunstância incompatível com qualquer tentativa de saneamento por mera retificação formal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de NÃO CONHECER da apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A.,
por ausência de legitimidade recursal, restando prejudicado o exame das teses de mérito veiculadas no recurso
.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2026